Tribunal: TJSP
Processo: 2350368-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais - Imposição ao autor da obrigação de pagamento dos honorários periciais relativos à perícia digital determinada.
I - Inconformismo do autor, que alega ser o ônus do réu.
II - Procedência da insurgência.
III – Autor que nega ter firmado contrato de cartão de crédito,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais - Imposição ao autor da obrigação de pagamento dos honorários periciais relativos à perícia digital determinada.
I - Inconformismo do autor, que alega ser o ônus do réu.
II - Procedência da insurgência.
III – Autor que nega ter firmado contrato de cartão de crédito, cabendo ao agravado a juntada da via do documento para a realização de perícia. Ônus da prova da parte que produziu o documento que gerou a dívida, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil - Inteligência do Tema 1061, relativo aos Recursos Repetitivos, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
IV - Decisão reformada - Recurso provido, com determinação.